Tribunal: TJSP
Processo: 0031830-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por esta C. 8a Câmara Criminal em Agravo em Execução. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031830-86.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente FLAVIO RODRIGO MOTA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031830-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14986
2
Habeas Corpus no 0031830-86.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Impetrante/Paciente: Flavio Rodrigo Mota Fonseca
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Voto no 14986
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA
DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE
NÃO CONHECIMENTO -
Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por
esta C. 8a Câmara Criminal em Agravo em Execução. Não
conhecimento, in limine, do pedido.
Vistos.
Flavio Rodrigo Mota Fonseca impetra este
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que, em
29.08.2017 e em 30.08.2017, “foi comunicado 300 presos” por
desobediência, sendo a conduta “julgada como falta grave”, todavia,
alguns detentos foram absolvidos, outros tiverem a conduta
desclassificada para falta média e outros tiveram a falta grave mantida.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja observado o princípio da isonomia, com a absolvição da falta grave
ou a desclassificação para falta média, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031830-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14986
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 07/08).
Prestadas informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 13/14), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 29/31).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
Com efeito, verifico que se trata do mesmo
pedido
formulado
no
Agravo
em
Execução
no
9000447-15.2019.8.26.0050, julgado por esta C. 8a Câmara Criminal em
30.05.2019, a qual, por V.U., rejeitou a preliminar e negou provimento
ao recurso, sendo certo que o Paciente não trouxe aos autos qualquer
elemento que demonstre a alteração da situação fática em relação àquela
presente quando do julgamento do recurso anteriormente interposto.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria
objeto deste feito foi enfrentada no julgamento daquele recurso, que
esgotou o tema, o pedido aqui não deve ser conhecido.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do
RITJSP, determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao
julgamento, cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias,
necessárias ao julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir
liminarmente a revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus",
nos casos de mera reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo
nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o
STF, em sua jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031830-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14986
4
pedido, não se conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74,
rei. Min. Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator